Tribunal: TJES
Processo: 5009795-10.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009795-10.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: THAIS CARVALHO ROCHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5009795-10.2023.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
THAIS CARVALHO ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
:

Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARATÓRIA CIC INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por THAIS CARVALHO ROCHA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando, em apartada síntese, que junho de 2023 entrou em contato com a requerida a fim de realizar a renegociação da dívida existente. Narra a autora, que após pagamento da entrada, solicitou a antecipação da dívida, recebendo um novo desconto. Ato contínuo, no mesmo dia realizou a quitação do débito. No entanto, após o pagamento passou a receber diversas cobranças, bem como teve o seu nome negativado e o bloqueio de seu cartão. Diante do exposto, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja suspensa a inscrição de seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, a declaração de inexistência dos débitos e, o pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência de débitos pendentes entre as partes, e condenando o banco a promover o cancelamento da restrição inserida no nome da autora e, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

3. Em tempo, a parte autora apresentou Recurso Inominado, postulando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A requerida apresentou contrarrazões, refutando as alegações apresentadas pelo autor e pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. A ré não se incumbiu de demonstrar nos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, sendo este ônus que lhe compete (art. 373, II, do CPC). Destarte, restou demonstrada a falha na prestação de serviços. Neste sentido, escorreita a sentença proferido pelo juízo a quo, que neste sentido dispôs: "[...] Mas antes mesmo do início do período de parcelamento do débito THAIS realizou, com o consentimento do SANTANDER, o adimplemento da importância de R$ 4.882,36, acreditando, segundo informações que ela noticiou ter colhido junto a prepostos do fornecedor, que este valor, como “antecipação da reorganização do cartão” em destaque, prestaria para resolver, em definitivo, o integral de seu débito, cuja solução prematura gerou o desconto no montante final da dívida então existente, como sabido por regra de experiência comum. 5. De registrar que documentos extratados pelo SANTANDER indicariam que referido passivo estaria, com os recursos já disponibilizados por THAIS, “liquidado pelo cliente”, fazendo mesmo supor que a consumidora estaria livre de tal encargo. De qualquer maneira parece relevante anotar que as referências mencionadas nas faturas de pagamento extratadas pelo SANTANDER em relação às transações de quitações realizadas por THAIS são confusas, difíceis de compreender, especialmente porque empregariam termos abreviados de conteúdo indistinto e relacionados a identificações próprias das operações administrativas da instituição financeira, sem necessária correspondência com os usos coloquiais de mencionados vocábulos. 7. Neste passo, seriam pouco esclarecedoras as locuções “anteciparc reord cartão” e “parcela reorganização” utilizadas pelo SANTANDER em seus documentos de cobrança, não sendo de fácil inteligência para quem, como THAIS, não deteria as informações próprias do administrador na utilização de noticiadas referências nominais. 8. De modo que tais lançamentos, como subscritos nas correspondentes faturas, estariam, como estão, em descompasso com o dever de informação estampado no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, não cumprindo com a obrigação cominada aos fornecedores de prestarem informações adequadas e claras sobre os produtos e serviços disponibilizados por si no mercado de consumo. 9. Esta obrigação informacional deve ser redobrada nas hipóteses de concessão de crédito, caso dos autos, que exigem maior esforço dos fornecedores na prestação dos esclarecimentos necessários sobre os aspectos que envolvem semelhantes espécies negociais, como, aliás, determinam as prescrições dos artigos 52, 54-B e 54-C, II, do Código de Defesa do Consumidor. 10. Por conseguinte, parece realmente crível que THAIS tenha compreendido que com os pagamentos que processou ela estaria desobrigada de tal compromisso financeiro. 11. Mais: da forma como as respectivas informações foram prestadas pelo SANTANDER a conclusão de THAIS seria mesmo razoável, senão a única possível no contexto dos fatos."

6. O dano moral, por conseguinte, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7.

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos
,
na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

8. Por força da sucumbência recursal (artigo 55 da Lei 9.099/95)
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)